Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Petição instaurada a partir de publicações recebidas neste Gabinete e disponibilizadas nas redes sociais, por meio das quais Ivan Rejane Fonte Boa Pinto veicula diversas informações falsas acerca da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de seus Ministros, distribuída à minha relatoria por prevenção ao Inq. 4.781/DF.



    Em 20/7/2022, a autoridade policial representou pela realização de (a) busca e apreensão, com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal; (b) prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, com fundamento no art. 1º, alínea l, e 2º, da Lei 7.960/89; e (c) bloqueio de redes sociais, com fulcro nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal e art. 2º da Lei 12.830/2013. 



    As medidas requeridas foram integralmente deferidas e as diligências cumpridas em 22/7/2022. 



    Em decisão de 31/7/2022, foi decretada a prisão preventiva do investigado (eDoc. 54).



    Em 4/8/2022, foi deferido o requerimento da Polícia Federal de dilação de prazo, por 15 (quinze) dias, para a conclusão da investigação, tendo a autoridade policial apresentado o relatório conclusivo em 17/8/2022 (eDoc. 88, fls. 12-39).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República requer, “a título de diligências complementares, que a Polícia Federal realize a análise do teor de mensagens trocadas e identifique todos os integrantes do grupo no Telegram ‘Caçadores de ratos do STF’” (eDoc. 95).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 47 do Código de Processo Penal, se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. 



    No caso dos autos, a Procuradoria-Geral da República, apesar da apresentação de relatório conclusivo pela autoridade policial e da prisão preventiva do investigado, destacou a imprescindibilidade de realização de diligências complementares para a completa elucidação dos fatos, nos seguintes termos:



    “A autoridade policial indiciou o investigado pelo cometimento do crime de associação criminosa, mas não identificou quais seriam os seus integrantes, além do indiciado.



    Nesse contexto, a Polícia Federal, por meio de exame técnico, constatou a existência de um grupo de Telegram, denominado “Caçadores de ratos do STF”, que encontra-se ativo e com 159 (cento e cinquenta e nove) membros. Porém, não procedeu à identificação de seus membros e não esclareceu se foi possível extrair o conteúdo das mensagens de tal grupo.



    Nessa linha, o delito de associação criminosa, na forma do artigo 288, CP , pressupõe o elo associativo de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, sendo que, conforme assente entendimento doutrinário, pressupõe uma “vinculação sólida, quanto à estrutura, e durável, quanto ao tempo”, não sendo um “mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, transitório (típico de concurso de agentes).



    Assim, a tipicidade penal da associação criminosa requer permanência e estabilidade do agrupamento criminoso composto por, pelo menos, três pessoas, no desiderato de cometer diversos crimes.



    No caso concreto, a investigação não apontou quais seriam os integrantes dessa associação criminosa, tampouco a sua organização e divisão de tarefas, além de outros elementos do elo associativo.



    De fato, com a identificação apenas de IVAN REJANE como autor de fatos delitivos, não é possível, no atual momento, confirmar a existência de uma associação criminosa. Porém, com o aprofundamento das diligências investigativas, especialmente com a identificação dos 159 participantes do grupo de Telegram “Caçadores de ratos do STF” e respectiva análise de mensagens trocadas, tal hipótese criminal se afigura factível de ser revelada.



    Efetivamente, a diligência requerida pelo Parquet é essencial à confirmação da hipótese criminal levantada pela Polícia Federal e que levou, inicialmente, à decretação da prisão temporária do investigado, posteriormente convertida em prisão preventiva.



    Os elementos de prova reunidos até o momento “demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil”, de modo que a identificação das pessoas que compartilhavam o mesmo grupo com o investigado, IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, além do teor das mensagens trocadas, é imprescindível para a completa elucidação dos fatos em apuração.



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez Shor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize a análise do teor de mensagens trocadas e identifique todos os integrantes do grupo no Telegram “Caçadores de ratos do STF”. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente